Tribunal: TJBA
Processo: 8073067-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073067-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: DAIANA PITHON BARRETTO

Advogado(s)
:
DAISE MOREIRA MOTA

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Aplicabilidade do CDC. Taxa de juros remuneratórios dentro da média de mercado. Capitalização mensal permitida. Venda casada de seguro configurada. Repetição em dobro mantida.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se as taxas de juros praticadas são abusivas em relação à média de mercado; (ii) verificar se houve capitalização mensal indevida; (iii) analisar se configurada venda casada na contratação do seguro; (iv) avaliar se devida indenização por danos morais e repetição em dobro.

As taxas de juros remuneratórios praticadas (3,81% a.m.) encontram-se significativamente abaixo da média de mercado para a modalidade (6,79% a.m. em maio/2019), não configurando abusividade.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários posteriores à MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STF (RE 592.377/RS). Restou configurada venda casada na contratação do seguro prestamista, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, sem demonstração de livre escolha pelo consumidor.

Os danos morais são devidos pela prática abusiva da venda casada, mantendo-se o valor arbitrado proporcionalmente ao caso concreto.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8073067-43.2020.8.05.0001; Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A; Recorrido: DAIANA PITHON BARRETTO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .